Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701538-91.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SULYMAR TEREZINHA MACHADO SALVIANO BARBOSA D E C I S Ã O O DF promoveu perante o STJ a instauração de incidente de uniformização de interpretação de Lei, com fundamento no art. 18 da Lei 10.253/2009, contra acórdão desta Turma, relacionado às verbas acessórias (juros e correção monetária) em repetição de indébito tributário. O incidente foi provido, conforme acordão acostado em ID 19271034. Assim, cumpra-se conforme determinado. Ante a certidão de inexistência de recurso constitucional no processo (ID 18752304), certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Intimem-se. (e) Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito